Tribunal: TJMT
Processo: 1027828-36.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027828-36.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (RECORRENTE), MAYANA ANDRESSA BOROWIEC - CPF: 040.827.931-19 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. MAYANA ANDRESSA BOROWIEC 20534/O

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1027828-36.2021.8.11.0001 – Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES.

RECORRIDO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SEGURO DE VIDA – RENOVAÇÃO SUCESSIVA DE SEGURO DE VIDA –
NÃO CARACTERIZADA – PERIODO INCLUSO NA VIGÊNCIA INDICADA NA APOLICE – VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO – DECURSO DE QUATRO ANOS DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA OU RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – PERIODO EM QUE A AUTORA SE MANTEVE SEGURADA – DANO MORAL E OU MATERIAL – NÃO COMPROVADO – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova efetiva da ocorrência dos fatos elencados na inicial, notadamente, cobrança indevida de seguro, sem anuência do consumidor, não pode ser reconhecido o prejuízo moral e material indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação das recorridas ao pagamento de indenização, a título de danos morais e materiais,
em decorrência das renovações indevidas de cobertura securitária contratada, ante a ausência de solicitação.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da conduta ilícita e da prova dos danos materiais.

2.
Do valor indenizatório.

A parte recorrente pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, nos caso dos autos, não merece guarida a tese recursal apresentada pela parte recorrente, eis que, após exame da documentação colacionada aos autos, é possível notar que a contratação do seguro de vida foi realizada no ano de 2017, sendo que, na apólice constou como fim da vigência o ano de 2099.

Consigno que,
não há provas

do vício de vontade (consentimento) na contratação, ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Ademais, importa ressaltar que somente no ano de 2021, por meio desta demanda judicial, a recorrente questiona as renovações contratação, ou seja, após o decurso de 4 (quatro) anos, período em que permaneceu segurada, sem noticia dos autos de qualquer solicitação administrativa junto a recorrida, fato que, enfraquece a pretensão recursal.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO COBRADO APÓS FIM DA VIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUTOR QUE SE MANTEVE SEGURADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA INOCORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. In casu, verifica-se que, de fato houve a contratação do seguro pelo reclamante no ano de 2007 e, é certo que o autor quitou, mesmo após o encerramento da vigência, as parcelas do seguro através de sua conta de energia elétrica, sem realizar o pedido de cancelamento do serviço, pactuando com a renovação automática.

2. A irresignação do autor manifestou-se somente após 05 (cinco) anos das cobranças, período em que se manteve segurado pelos serviços das requeridas, razão pela qual, ainda que se concluísse pela ocorrência de cobrança indevida, o pedido de repetição do indébito não mereceria acolhimento.

3. Durante a vigência do contrato de seguro, a parte autora esteve coberta e usufruiu regularmente do serviço, devendo arcar com a contraprestação. Desta feita, não há falar em reconhecimento de ato ilícito praticado pelas requeridas e, consequentemente, do dever de indenizar por danos morais.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1000157-68.2017.8.11.0101, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em favor da recorrente, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022